Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-96.2019.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002256-96.2019.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 781.138.498-15 (EMBARGADO), JOAO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - CPF: 828.794.431-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), JEAN SAMIR NAMMOURA - CPF: 024.599.371-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 90, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que deu provimento
a
recurso de apelação, reformando a sentença para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, o qual prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade, nas hipóteses de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo réu.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os elementos do caso, afastando a hipótese de reconhecimento do pedido ou cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública.

4.
Inexistem omissão, contradição ou erro material a serem sanados, sendo os embargos manejados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não se verifica omissão no acórdão que, ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afasta a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC por inexistirem reconhecimento do pedido ou cumprimento espontâneo da obrigação. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 90, § 4º; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação,
deu provimento a
o recurso, conforme ementa a seguir:

“E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis – MT, que extinguiu a ação anulatória de débito fiscal por perda de objeto, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O apelante argumenta que o Estado de Mato Grosso deu causa à demanda ao manter a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20097477 até após a citação, promovendo seu cancelamento apenas no curso do processo. Sustenta que, nos termos do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com fixação conforme os §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a constituição da relação processual e a inércia do ente público.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside na responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios diante da extinção da ação anulatória sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

III.
Razões de decidir

4. O cancelamento da CDA pelo ente público somente após a citação caracteriza a Fazenda Pública como causadora da demanda, tornando inequívoca sua responsabilidade pelos custos do processo.

5. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo deve arcar com os ônus decorrentes.

6. Precedentes jurisprudenciais desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça reforçam a obrigação da Fazenda Pública de arcar com os honorários advocatícios quando o cancelamento do débito ocorre após a judicialização.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante, fixando-os nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, conforme o art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação anulatória de débito fiscal, a Fazenda Pública que promove o cancelamento da CDA após a citação deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1015928-14.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 28/06/2024; TJMT, N.U 1021559-26.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 11/10/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17/06/2019.

O embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, dispositivo que, segundo alega, justificaria a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados. Argumenta que houve reconhecimento da procedência do pedido com o consequente cancelamento da CDA e a extinção da execução fiscal, o que, conforme jurisprudência colacionada, ensejaria o redimensionamento da verba honorária.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos
aclaratórios
, alegando que a extinção da execução fiscal se deu em razão da prescrição intercorrente, e não por reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública. Sustenta que não houve concordância expressa com o pedido formulado na ação anulatória, o que inviabiliza a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta por
João Lopes de Oliveira
,
reformando a sentença para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa somente após a citação válida na ação anulatória.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em análise,
o
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido apreciada a incidência do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de redução pela metade dos honorários advocatícios, nas hipóteses de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo réu.

No caso em exame, não se verifica qualquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a matéria posta em julgamento, concluindo que a Fazenda Pública deu causa à propositura da demanda ao manter a CDA ativa mesmo após a citação, o que justifica a condenação ao pagamento de honorários.

A pretensão do embargante, de ver reconhecida a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, demandaria reexame do mérito do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. Como bem consignado no acórdão, a extinção da execução fiscal ocorreu por prescrição intercorrente, não havendo reconhecimento da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública, tampouco cumprimento espontâneo da obrigação.

De igual forma, na presente ação anulatória, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública reconhecendo o pedido autoral, sendo que, mesmo após devidamente citada, permaneceu silente, evidenciando que não se verificou a hipótese excepcional prevista no § 4º do art. 90 do CPC.

Ademais, não há erro material a ser corrigido, pois os fundamentos do acórdão foram coerentes com a jurisprudência predominante e não contêm qualquer inconsistência que justifique a modificação por meio de embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é mero inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não justifica a oposição de embargos de declaração, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Assim, não se verifica omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a rediscussão da matéria já apreciada, por meio de instrumento processual que não se presta à modificação do julgado sob o fundamento de mero inconformismo da parte.

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração opostos não se amoldam às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço ambos os embargos de declaração, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025